Tribunal: TJSP
Processo: 1500664-41.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500664-41.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que são apelantes
WILLIAM HENRIQUE PEREIRA e CÁSSIA JANAÍNA PEREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-41.2019.8.26.0082 -Voto no 36.113
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500664-41.2019.8.26.0082
Comarca de Boituva
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.113
Apelações Criminais
Roubo majorado
Concurso de
pessoas Pretendido o abrandamento do regime prisional
Inadmissibilidade
Materialidade, autoria, dolo e
majorante suficientemente demonstrados
Palavra da
vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e
identificação do criminoso
Réus confessos -Condenação
bem editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas e regime escorreitamente fixados.
Recursos improvidos.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do
Código Penal, Cássia Janaína Pereira e William Henrique Pereira
foram condenados às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no mínimo
legal.
Inconformados,
recorrem
em
busca
do
abrandamento do regime prisional.
Regularmente processados os recursos, opina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-41.2019.8.26.0082 -Voto no 36.113
3
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos boletins de ocorrência
(fls. 2/7) e pelos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 12) e de
avaliação (fls. 83), senão também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Ambos os apelantes confessaram, na Delegacia
e em Juízo, a prática criminosa descrita na inicial (fls. 13, 19 e mídia
audiovisual).
Essa reiterada confissão dos apelantes merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Cumpre considerar, nesse ponto, que a vítima
J.L.L.S., que sempre reconheceu os apelantes, esclareceu, em Juízo, que
foi acionado para fazer uma corrida do casal, do Supermercado São
Roque até para lá do Bairro Novo Mundo. Após rodar com eles perto de
onde indicavam, foi então rendido. O réu, que estava no banco traseiro,
agarrou seu pescoço e exibiu uma faca. A ré, também com uma pequena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-41.2019.8.26.0082 -Voto no 36.113
4
faca, exigiu o dinheiro e celular. Seu veículo foi achado horas depois em
Tatuí. Reconheceu os réus na Delegacia. O reconhecimento pessoal
judicial restou positivo (mídia audiovisual).
Vale registrar que a vítima prestou depoimento
sério, coerente, convergente e convincente. Além disso, ressalte-se que
ela não conhecia os acusados anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial1.
A testemunha Milene, policial civil, ouvida em
Juízo, esclareceu que soube do crime com o registro da ocorrência e que,
dias depois, os réus foram presos em flagrante por delito parecido
ocorrido na cidade de Rafard. Que notaram o mesmo modus operandi:
um casal, com faca, rendendo taxistas. Que havia notícias desses crimes
por Rafard, Boituva, Tietê e Porto Feliz. Os réus confessaram a autoria do
delito (mídia audiovisual).
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-41.2019.8.26.0082 -Voto no 36.113
5
Portanto, e certamente por tais razões as
combativas defesas sequer se insurgiram para o pleito absolutório, a
autoria delitiva restou exaustivamente comprovada, seja em razão das
palavras da vítima, que sempre reconheceu os apelantes; seja diante das
declarações da testemunha, que narrou terem os acusados sido presos
em flagrante em crime semelhante e confessado os fatos; seja diante da
reiterada confissão de ambos os réus.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas está bem delineada nos autos, já que
os apelantes admitiram que agiram em comparsaria, o que encontra
confirmação nas palavras da vítima e da testemunha.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas foram escorreitamente estabelecidas
no mínimo legal e, mesmo diante da confissão, tal atenuante não poderia
mesmo ser aplicada, sobretudo por ser inadmissível situar a pena aquém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-41.2019.8.26.0082 -Voto no 36.113
6
do mínimo legal, consoante o entendimento hoje cristalizado na Súmula
no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal".
Na terceira fase, correta a majoração em 1/3
(um terço) diante da causa de aumento do concurso de pessoas.
Outrossim, o regime prisional fechado era
mesmo necessário e adequado na espécie, mormente em razão das
circunstâncias do roubo, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor,
a frieza e a periculosidade dos apelantes, por praticarem o crime em
concurso de agentes, em plena via pública, contra indivíduo que está
trabalhando honestamente e mediante grave ameaça exercida com o
emprego de facas, conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro
pânico e desassossego às pessoas de bem da comunidade boituvense,
estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com
maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue aos réus situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agentes dotados de vistosa periculosidade,
como assinalado alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo
387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que reclama a análise
da possibilidade de concessão de regime prisional mais favorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-41.2019.8.26.0082 -Voto no 36.113
7
somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com os
ditames da Lei de Execução Penal.
3. Diante do exposto, nega-se provimento
aos recursos, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator